Tribunal: TJDFT
Processo: 0002484-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas, de forma robusta, a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao réu na denúncia, não se mostra possível a sua absolvição por desistência voluntária ou desclassificação para furto.

2. No caso, o réu e outro agente, exigiram da vítima o celular e só não conseguiram porque acreditaram que esta já havia sido vítima de outro crime anteriormente.

3. A ameaça restou constituída pela exigência do celular em razão do maior número de agentes, dispensando palavras de promessa de mal injusto. Em razão disso resta afastada a tese de furto.

4. A existência de circunstância alheia constituída em acreditar na vítima que não teria celular, desponta no instituto da tentativa, e não da desistência voluntária, que dependeria do exercício do livre arbítrio no sentido de, voluntariamente, não pretender mais o crime.

5. Como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), a doutrina e jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal, para a devida valoração unitária como afirmação de suficiência e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.